Tribunal: TJMT
Processo: 1005150-30.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005150-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Furto, Furto Qualificado, Resistência, Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ERIKA HENRIQUES DE FREITAS - CPF: 617.134.141-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALIA HENRIQUE DE FREITAS (VÍTIMA), JURACY CARDOSO DUARTE (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ERIKA HENRIQUES DE FREITAS - CPF: 617.134.141-04 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIKA HENRIQUES DE FREITAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE LESÃO CORPORAL, RESISTÊNCIA E INJÚRIA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - DECRETO MOTIVADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO - PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO - FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, as particularidades do caso demonstram a suficiência a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva da paciente por medidas cautelares diversas da prisão, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005150-30.2021.8.11.0000

PACIENTE: ERIKA HENRIQUES DE FREITAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
ERIKA HENRIQUE DE FREITAS,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra a impetrante que a paciente está presa preventivamente, acusada da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria (tendo como vítima a sua genitora).

Assim, sustenta que
i)
é necessária a reanálise da prisão preventiva em virtude do Covid-19 e a Resolução 62 do CNJ;
ii)
a prisão preventiva imposta à paciente não possui fundamentação idônea, tampouco há risco processual;
iii)
a constrição cautelar é desproporcional em face de futura e eventual pena;
iv)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
81789476.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. N.
82812950.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N.
83143982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIKA HENRIQUES DE FREITAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, além de ser possível a sua substituição por cautelares menos onerosas.

Extrai-se dos autos que a Paciente foi denunciada pelos delitos
descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, art. 96, §1º, da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e art. 329, do Código Penal, consoante fatos ocorridos em março de 2021.

(...) No dia 21 de março de 2021, por volta de 06h50min, no interior da residência localizada na Rua Adelino Farias, nº 141, nas proximidades da Igreja Assembleia de Deus, no Bairro Sena Marques, nesta cidade, a denunciada Érika Henrique de Freitas, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua genitora Rosália Henrique de Freitas (nascida em 04/09/1947), com 73 anos de idade, provocando-lhe a lesão corporal leve descrita no laudo de exame de corpo de delito e no mapa topográfico para localização de lesões (anexo), além de humilhála e menosprezá-la.

Inobstante, na mesma ocasião, o denunciado Douglas Henrique de Freitas, com consciência e vontade, ameaçou sua avó Rosália Henrique de Freitas (nascida em 04/09/1947), com 73 anos de idade, prometendo causar mal injusto e grave, além de humilhá-la e menosprezá-la.

Segundo apurado, a denunciada Érika é filha da vítima e reside em companhia dela, bem como é usuária de substância entorpecente e faz uso descomedido de bebidas alcoólicas desde os 13 (treze) anos de idade, sendo que o denunciado Douglas, filho de Érika e neto da vítima, reside no mesmo local e também é usuário de substância entorpecente.

Ressai do procedimento encartado que, na sobredita ocasião, a denunciada Érika chegou em casa alterada, gritando e batendo nos móveis, ocasião em que proferiu vários xingamentos contra sua genitora, humilhando e menosprezando-a.

Não satisfeita, na mesma ocasião, transtornada, a denunciada Érika pegou uma faca que estava no guarda-roupa do quarto da ofendida e tentou agredi-la, entretanto, para sua defesa, a vítima se apossou de um rodo e partiu para cima de sua filha (denunciada), sendo que em virtude da luta corporal travada, a ofendida foi lesionada nas mãos.

Ocorre que, entremeio àquela luta travada, o denunciado Douglas, após ter sido chamado pela ofendida, passou a proferir vários xingamentos contra sua avó, humilhando e menosprezando-a, bem como a ameaçou dizendo “vou rachar sua cabeça no meio” – sic (p. 25-IP).

Denota-se dos autos que os denunciados Érika e Douglas, ofereceram resistência à prisão, sendo necessário o uso da força moderada pelos policiais para contê-los, sendo que a denunciado Érika encontrava-se bastante agressiva. Além disso, ao chegarem à central de atendimento, Érika passou a dizer à guarnição da Polícia Militar, que pertencia à facção criminosa Comando Vermelho e estava com o covid-19. (...)”

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração criminosa, consoante fragmento da decisão
:

“ (...)

Portanto, ao magistrado cabe tomar a decisão, analisando e valorando o caso concreto. Assim, necessária a conjugação de dois elementos para a constrição da liberdade do segregado: o periculum libertatis e o fumus comissi delicti.

No caso vertente, reputam-se presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti), pois evidenciados indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato pelo auto de prisão em flagrante, termo de depoimento apresentado pelos Policiais Militares responsáveis pela apreensão, termo de exibição e apreensão, termo de representação, termo de reconhecimento de pessoa. Entende-se presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque, caso permaneça solto, a autuada poderá violar a ordem pública, porquanto demonstra ser contumaz na prática de condutas criminosas, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para a tranquilidade social, revelando-se necessária resposta imediata do Poder Judiciário frente a ações dessa natureza.

Em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nota-se que segregada Erika Henrique de Freitas ostenta diversas condutas anteriores em que se mostra não adequar-se as normas previstas no Código Penal Brasileiro, pelas quais tiveram diversos procedimentos registrados em seu desfavor, como se pode verificar no evento n. 51481727 (pag. 15/16).

Logo, entende este Juízo que qualquer outra medida restritiva imposta será inócua, pois certo se mostra que a acusada não pretende se submeter-se ao rigor da lei, seguindo em condutas ilícitas, sendo, portanto, medida necessária a prisão preventiva.

Nesse sentido, a segregação cautelar da indiciada se mostra necessária para evitar a reiteração delituosa, assim como promover o acautelamento social, além de ser medida apta a estancar a intranquilidade efetivamente causada na sociedade local com a prática reiterada de delitos.

Em que pese a nobre posição do Defensor Público a respeito da saúde da segregada Erika Henrique de Freitas, este Juízo consigna que a eventual necessidade de dispensação de tratamento médico e acompanhamento assistencial que a autuada possa precisar poderá ser realizada pela unidade prisional a qual se encontra reclusa como direito indispensável ao segregado, consoante o sistema jurídico brasileiro e, ainda, internacionalmente, o Pacto de São José da Costa Rica.

Por sua vez, este Juízo ressalta que a prisão da segregada está sendo realizada em razão da necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP e, ainda, nos termos do art. 313, inciso I do referido diploma instrumental, tendo em vista que, pelo sistema do cúmulo material, as reprimendas superariam a pena abstrata de 04 (quatro) anos.

(...)

Sendo assim, demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, bem como a necessidade imperiosa da segregação cautelar, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante de
ERIKA HENRIQUE DE FREITAS
qualificada no auto, em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II, e 313, I do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública. De outro lado, com fundamento nos artigos 310, inciso III e 321, ambos do CPP, este Juízo CONCEDE a LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA (...)”

Pois bem. Em consulta aos antecedentes da paciente no sistema PJE na origem, constata-se que já respondeu pelos crimes de l
esão corporal, ameaça, posse de drogas para consumo pessoal e Injúria,
sendo que todos estão baixados pois extintos a punibilidade, e o mais recente ocorreu no ano de 2018.

O único delito que houve condenação foi em relação à denunciação caluniosa,
ocorrido no ano 2010
, tendo a pena definitiva aplicada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 60 dias multa, ocasião que foi convertida em pena privativa de liberdade.

Delineado o contexto fático, é possível observar que, na espécie,
apesar de justificada a necessidade de adoção de providência cautelar para garantir a ordem pública,
tem-se que a manutenção da constrição antecipada da paciente revela-se medida desproporcional em relação a eventual condenação que poderá vir a sofrer na presente ação penal.

Com efeito, não há,
como se desconsiderar o princípio da proporcionalidade,
expressamente incorporado na nova ordem processual penal em relação às restrições à liberdade individual, e que remete à exegese de
que, mesmo quando justificada, a prisão há que ser proporcional ao resultado final do processo que visa acautelar.

Na hipótese,
a paciente encontrar-se presa há quase dois meses,
e a reprimenda resultante de eventual condenação poderá vir a ser descontada em regime mais benéfico do que aquele em que ora se encontra, evidenciando a falta de proporcionalidade da segregação antecipada.

Além do mais,
a vítima em sua declaração perante a Autoridade Policial, relatou que não são necessárias medidas protetivas, bem com tem dó da filha e do neto, pois são usuários de drogas, id. n. 51481725.

Assim, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do CPC, segundo o qual
"a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)".

Nos dizeres de Aury Lopes Jr.,
"a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva,
mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação.
[...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado"
(LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 86).

Dessa forma,
mesmo levando em conta a motivação declinada na decisão
, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por tais razões,
em dissonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta à paciente
ERIKA HENRIQUE DE FREITAS
pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo;
d)
proibição de aproximação da vítima (...)”

Deverá a acusada ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação da paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021